Tribunal: TJDFT
Processo: 0710880-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710880-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HYGOR RODRIGUES CAETANO DA SILVA PACIENTE: HYGOR RODRIGUES CAETANO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pelo próprio paciente, HYGOR RODRIGUES CAETANO DA SILVA, indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Alega cumprir pena de 18 anos, 11 meses e 25 dias, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, 35, caput, c/c 40, caput, I, todos da Lei no 11.343/06, art. 147, caput, 120, I, II, da Lei 2.848/40, art. 304, caput c/c 297, ambos do Código Penal. Informa já ter cumprido 8 anos, 10 meses e 23 dias da reprimenda. Aduz haver o Juízo a quo indeferido o pedido de livramento condicional sob a alegação de que, por ser o apenado reincidente, impõe-se a observância da fração mais gravosa em todas as condenações existentes em seu desfavor. Sustenta a necessidade de alteração na forma de cálculo do cumprimento da pena para a finalidade de livramento condicional, havendo de ser considerado reincidente apenas na segunda sentença. Verifica-se ter sido a peça inicial elaborada pelo próprio detento, no caso, pessoa leiga. Embora não se exija capacidade postulatória para impetração do writ, faz-se necessária a instrução do feito, com a juntada das peças imprescindíveis para a análise do remédio constitucional. Dessa forma, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para instrução do feito com os documentos necessários à análise da pretensão do peticionante, bem como avaliar o que entender de direito. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 24 de março de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator